Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-46.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de omissão. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via aclaratórios, nova perspectiva do que já foi produzido, apreciado e valorado pelo julgador.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.